Tribunal: STJ
Processo: 0016221-35.2013.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2151548 - RJ
(2024/0214826-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: A J DE C - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: PÂMELA CRISTINA MOTTA MORELLI - RJ227366
CRISTINA LÚCIA CAETANO CASSAR - RJ119415
JULIANA PAES LEME SAMPAIO CORREIA - RJ253781
ALESSANDRA CRISTINA NUNES DA CUNHA BORGES -
DF076868
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: A J DE C F
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 182/STJ.
QUE PRETENDIAM UNIFORMIZAÇÃO SOBRE ARTS. 489 E 1.022 DO
INVIABILIDADE PELA PECULIARIDADE FÁTICO-
CPC/2015.
PROCESSUAL DOS CASOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que não houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a parte
agravante à reprodução de razões anteriores. Incide, portanto, o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
2. Outrossim, subsiste a inviabilidade dos embargos de divergência,
por se tratar de pretensão de uniformização sobre a aplicação dos arts. 489 e
1.022 do
que, nos termos da jurisprudência pacificada desta
CPC/2015,
Corte, é incabível em virtude das situações fáticos-processuais diferenciadas
e da necessidade de análise individualizada de cada caso concreto.
3. Ademais, cumpre salientar que a ausência de análise do mérito do
recurso especial impede a oposição de embargos de divergência, conforme a
Súmula n. 315 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d73fbb1-bc3c-42e8-81d7-324435c1fb42

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d73fbb1-bc3c-42e8-81d7-324435c1fb42

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2151548 - RJ
(2024/0214826-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: A J DE C - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: PÂMELA CRISTINA MOTTA MORELLI - RJ227366
CRISTINA LÚCIA CAETANO CASSAR - RJ119415
JULIANA PAES LEME SAMPAIO CORREIA - RJ253781
ALESSANDRA CRISTINA NUNES DA CUNHA BORGES -
DF076868
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: A J DE C F
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 182/STJ.
QUE PRETENDIAM UNIFORMIZAÇÃO SOBRE ARTS. 489 E 1.022 DO
INVIABILIDADE PELA PECULIARIDADE FÁTICO-
CPC/2015.
PROCESSUAL DOS CASOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que não houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a parte
agravante à reprodução de razões anteriores. Incide, portanto, o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
2. Outrossim, subsiste a inviabilidade dos embargos de divergência,
por se tratar de pretensão de uniformização sobre a aplicação dos arts. 489 e
1.022 do
que, nos termos da jurisprudência pacificada desta
CPC/2015,
Corte, é incabível em virtude das situações fáticos-processuais diferenciadas
e da necessidade de análise individualizada de cada caso concreto.
3. Ademais, cumpre salientar que a ausência de análise do mérito do
recurso especial impede a oposição de embargos de divergência, conforme a
Súmula n. 315 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AJ DE C – ESPÓLIO contra decisão
monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente os Embargos de Divergência em Recurso Especial, nos autos do
(fls. 1590-1592).
EREsp n. 2.151.548/RJ
Documento eletrônico VDA55777644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: f55b3e10-99be-486b-b825-8634fd79e178

Na decisão agravada constou que os embargos de divergência versam sobre
alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sendo
incabível a via uniformizadora em razão da necessidade de análise individualizada das
investigações de cada caso concreto, com precedentes citados (fls. 1590-1592).
A União apresentou impugnação ao agravo interno, exigindo seu
desprovimento, e registrou que o agravante “apenas reedita os fundamentos adotados nas
razões do apelo nobre não provido” (fl. 1674).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada consignou (fl. 1590):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o Recurso de Embargos de
Divergência versa em torno da ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do Código de
Processo Civil de 2015/ o que, nos termos da especificação pacificada desta Corte, é
incabível em virtude das situações fático-processuais diferenciadas e da necessidade
de análise individualizada de cada caso concreto.

No agravo interno, todavia, não houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a parte agravante à reprodução de razões
anteriores. Incide, portanto, a Súmula n. 182/STJ.
Outrossim, ainda que superado esse óbice, subsiste a inviabilidade dos
embargos de divergência, por se tratar de pretensão de uniformização sobre a aplicação
dos arts. 489 e 1.022 do
que, nos termos da jurisprudência pacificada desta
CPC/2015,
Corte, é incabível em virtude das situações fáticos-processuais diferenciadas e da
necessidade de análise individualizada de cada caso concreto.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DO CÓDIGO DE ART. 1.022
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO DA VIA UNIFORMIZADORA.
NATUREZA DO DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o manejo de embargos de divergência para discutir o
acerto ou o desacerto da aplicação do do CPC ou de óbices ao conhecimento do
recurso especial, na medida em que dependem da análise de
art. 1.022
circunstâncias processuais específicas dos autos e não contrapõem teses
jurídicas abstratas.
[...]
(AgRg nos relator Ministro Messod Azulay EAR Esp n. 2.021.072/RR,
Neto, Terceira Seção, D Je de 13.3.2023).

Documento eletrônico VDA55777644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: f55b3e10-99be-486b-b825-8634fd79e178

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTS. 489 E
1.022 DO OFENSA. EXAME. DESCABIMENTO. REGRA TÉCNICA CPC/2015.
DE ADMISSIBILIDADE DO ESPECIAL. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Consoante o entendimento da Corte Especial, não cabem embargos de
divergência quanto ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do arguida em sede
de recurso especial, tendo em vista que a análise da questão pelo
CPC/2015
órgão julgador demanda a verificação das peculiaridades do caso concreto, o
que torna inviável a demonstração de similitude entre os julgados
confrontados. Precedentes.
2. De acordo com o disposto no III, do e no art. 1.043, CPC/2015 art. 266,
II, do RISTJ, a comparação com acórdão em que se examinou o mérito de recurso
apenas é admitida se, no julgado embargado, apesar de não conhecido o recurso,
houver sido apreciada a controvérsia de mérito.
3. Hipótese em que as peculiaridades do caso concreto ensejaram a
incidência da Súmula 7 do STJ, circunstância que inviabiliza o cabimento dos
embargos de divergência, ante a impossibilidade de harmonizar o juízo de
conhecimento realizado no acórdão embargado, com o do paradigma quanto à
aplicação de regra técnica de conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos relator Ministro Gurgel de Faria, EREsp n. 1.998.469/PE,
Primeira Seção, julgado em
DJe de 23.11.2023.)
14/11/2023,

Ademais, cumpre salientar que a ausência de análise do mérito do recurso
especial impede a oposição de embargos de divergência, conforme a Súmula n. 315 do
STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL NÃO APRECIADA.
SÚMULA 182 E SÚMULA 315 DO STJ.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu os
embargos de divergência, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não
apreciou o mérito do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do
STJ.
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada,
alegando que não houve impugnação específica quanto à incidência da
e que deveria ter sido examinada a possibilidade de concessão de
Súmula 182/STJ
ordem de
de ofício, especialmente diante de parecer favorável.
habeas corpus
3. Nas contrarrazões, o Ministério Público defende o não conhecimento ou
desprovimento do agravo regimental, com base na Súmula 315 do STJ, que veda a
interposição de embargos de divergência quando o mérito do recurso especial não
foi analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55777644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: f55b3e10-99be-486b-b825-8634fd79e178

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência violou os princípios da
colegialidade, do contraditório e da ampla defesa.
5. Outra questão em discussão é se a ausência de análise do mérito do
recurso especial impede a oposição de embargos de divergência, conforme a Súmula
315 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
-C do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 266
(RISTJ) autoriza o relator a indeferir liminarmente embargos de divergência
manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, sem violar os princípios da
colegialidade, do contraditório e da ampla defesa.
7. A ausência de análise do mérito do recurso especial impede a
oposição de embargos de divergência, conforme a Súmula 315 do STJ, que
dispõe sobre a inadmissibilidade de embargos de divergência quando não
apreciado o mérito do recurso especial.
8. A defesa não apresentou acórdãos paradigmas conflitantes com o
julgado embargado, não cumprindo os requisitos legais e formais para a
demonstração do dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043 do
CPC e 266, § 4o, do RISTJ.
9. A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, não é viável como tentativa de burlar os requisitos do recurso próprio,
sendo medida que parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando constatada a
presença de ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O
-C do RISTJ autoriza o relator a indeferir
art. 266
liminarmente embargos de divergência manifestamente inadmissíveis ou
improcedentes, sem violar os princípios da colegialidade, do contraditório e da
ampla defesa. 2. A ausência de análise do mérito do recurso especial impede a
oposição de embargos de divergência, conforme a Súmula 315 do STJ.
3. A defesa deve apresentar acórdãos paradigmas conflitantes para
demonstrar o dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043 do CPC e
266, § 4o, do RISTJ. 4. A concessão de
de ofício não pode ser
habeas corpus
utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, sendo medida que
parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando constatada ilegalidade
flagrante.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-C;
art. 266
CPC/2015, art. 1.043;
RISTJ,
§ 4o; CPP,
§ 2o.
art. 266,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp n. 1.898.298/RJ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 25.04.2023; STJ,
AgRg nos
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.649.656/MG,
julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp n. 1.259.993/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 09.10.2024.
(AgRg nos
relatora Ministra Maria Marluce
EAREsp n. 2.841.472/SP,
Caldas, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/2/2026,
11/2/2026.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: f55b3e10-99be-486b-b825-8634fd79e178

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.151.548 / RJ
Número Registro: 2024/0214826-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00162213520134025101 162213520134025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : A J DE C - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: PÂMELA CRISTINA MOTTA MORELLI - RJ227366
CRISTINA LÚCIA CAETANO CASSAR - RJ119415
JULIANA PAES LEME SAMPAIO CORREIA - RJ253781
ALESSANDRA CRISTINA NUNES DA CUNHA BORGES -
DF076868
EMBARGADO : UNIÃO
INTERES.
: A J DE C F
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A J DE C - ESPÓLIO
ADVOGADOS : PÂMELA CRISTINA MOTTA MORELLI - RJ227366
CRISTINA LÚCIA CAETANO CASSAR - RJ119415
Documento eletrônico VDA56078705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:07
Código de Controle do Documento: 1603fc59-80e3-4e7a-a78d-7bcfe419a9fe

JULIANA PAES LEME SAMPAIO CORREIA - RJ253781
ALESSANDRA CRISTINA NUNES DA CUNHA BORGES - DF076868
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: A J DE C F
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:07
Código de Controle do Documento: 1603fc59-80e3-4e7a-a78d-7bcfe419a9fe